Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0732457-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AUGUSTO PEDRO SILVA PACIENTE: WENDERSON LUIS CALDAS DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA O paciente, denunciado por crime de tentativa de homicídio qualificado, teve a prisão temporária (ID 52139132, 104/12) convertida em preventiva em 16.12.19, como garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente (ID 29805849, p. 84/7). Sustenta o impetrante que ilegal a prisão cautelar - há excesso de prazo na instrução processual, que se prolonga há quase dois anos, sem que se possa imputar a culpa da demora à defesa. E, designada audiência de instrução em continuação, foi redesignada, ocasionado demora injustificada na tramitação do processo. O juiz de origem intimou as partes a dizerem se concordam com a realização da sessão plenária na modalidade semipresencial. O Ministério Público concordou, contudo, a defesa discordou, apresentando seus argumentos. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Embora ultrapassados os 178 dias previstos na instrução normativa, não houve inércia do poder público. Recebida a denúncia, foi determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia (ID 29805849, p. 153). Apresentada defesa prévia, em 4.2.20 (ID 29805849, p. 149/51), foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 2.3.20. Ouvidas duas testemunhas, as partes insistiram na oitiva das testemunhas faltantes (ID 29805849, p. 187/8), sendo designada audiência de continuação para o dia 3.7.20, quando foram ouvidas as demais testemunhas e interrogado o paciente (ID 29805853, p. p. 24/5). O paciente foi pronunciado em 10.8.20. Ou seja, pouco mais de um mês após o fim da instrução processual (ID 29805854, p. 89/97). E, ao contrário do alegado pela impetrante – a defesa não tem culpa na demora -, intimada para dizer se concordava que a sessão plenária fosse realizada na forma semipresencial, se opôs à sua realização, ao argumento de que essa trará prejuízos ao paciente, sem esclarecer quais (ID 29805856, p. 159). Consta na decisão que a sessão plenária semipresencial foi objeto do PA/SEI n. 13444/21 e está em consonância com a Instrução n. 4, de 30 de março de 2021 do TJDFT. Ressalte-se que as audiências, em decorrência da pandemia que assola o mundo, podem ser realizadas por videoconferência. Têm previsão legal (CPP, art. 185, § 2o, Recomendação n. 62/20, do CNJ, e Portarias Conjuntas ns. 50 e 52/2020 do Tribunal) e, observado o disposto na legislação processual, não ofendem os princípios da ampla defesa e devido processo legal. Possível à defesa não concordar que o julgamento em plenário se dê na forma semipresencial. Não pode, contudo, pretender seja revogada a prisão do paciente sob a alegação de excesso de prazo. Não houve demora injustificada na instrução do feito – na data da audiência de instrução o paciente estava preso há 102 dias. E os atos processuais seguintes vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. E, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (súmula 21, STJ). O juiz de origem, em 13.11.20, 11.2.21, 10.5.21 e 2.9.21, reviu a necessidade da manutenção da prisão, consoante dispõe o § único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19 (IDs 29805856, p. 51, 29805856, p. 106/7, 29805856, p. 119/21 e 29805856, p. 170). Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021 Desembargador JAIR SOARES